Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739698-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: FABIO GERALDO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o juízo a quo indeferiu a penhora do veículo do executado. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o magistrado de origem “incorreu em equívoco ao desconsiderar novos elementos capazes de conduzir à efetiva satisfação do crédito exequendo”. Sustenta que “o próprio executado forneceu informações atualizadas e detalhadas acerca do bem passível de constrição, bem como dos locais em que o veículo circula e pode ser encontrado” e que “tal circunstância afasta por completo a justificativa para manutenção do arquivamento”. Defende que “a execução deve se desenvolver no interesse do credor, impondo ao Juízo a adoção de medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo” e que, “ao indeferir o pedido de expedição de mandados de penhora e avaliação, o decisum acabou por esvaziar a finalidade da execução, transferindo ao credor o ônus da inadimplência sem oportunizar sequer a tentativa de constrição do bem indicado.”. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela recursal antecipada. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para “para determinar não apenas o desarquivamento dos autos e a expedição dos mandados de penhora e avaliação, mas também a permanência ou nova inserção da restrição de circulação e transferência do veículo FIAT PALIO ED, placa JEW3202 via sistema RENAJUD, até a efetiva constrição do bem, resguardando-se a utilidade da execução”. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a tutela antecipada requerida. Preparo regular (ID 76327277). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão da tutela antecipada pretendida. De fato, havendo a indicação acerca da localização do bem, não há razões, prima facie, para o indeferimento do desarquivamento do feito e a expedição de mandado de penhora do veículo Ademais, considerando o extenso tempo de tramitação do cumprimento de sentença e em se tratando de bem móvel, de fácil movimentação, fica evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso o executado promova a ocultação do bem. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o desarquivamento do feito, com a expedição do mandado de penhora e avaliação do automóvel a ser diligenciado nos endereços declinados pelo exequente. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora